Tribunal: STF
Processo: Ext 1714
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de Extradição Instrutória do nacional paraguaio DANTE EUSTÁQUIO GALEANO TORALES, formulada pelo GOVERNO DO CHILE por meio da Nota Verbal n. 169/2021 e com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, para responder pela prática, em tese, dos delitos de associação ilícita, roubo, receptação e falsificação de documentos (Código Penal chileno, arts. 293, 294, 443, 449, 456 bis e 194), ocorridos nos anos de 2004 e 2005, tipificados no Brasil pelos artigos 157, 180 e 297, todos do Código Penal c/c art. 2º, §§ 3º e 4º, incisos III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013 (fls. 123/124).



    A prisão preventiva foi decretada em 01/08/2022, cumprida em 02/09/2022 (fls. 454/459).



    O Extraditando, por petição em 04/09/2022, requereu:



    (i) rejeição do pedido de extradição ao fundamento de que os fatos estariam prescritos segundo a legislação brasileira;



    (ii) suspensão do processo de extradição por responder a ação penal em território brasileiro; e,



    (iii) a revogação da prisão preventiva para fins de extradição.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva e pela conversão do feito em diligência para consultar o Estado requerente a fim de verificar se algum dos supostos delitos imputados ao Extraditando, tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça.



    O Extraditando renova seu requerimento de indeferimento do pedido de extradição; revogação da prisão preventiva; e/ou substituição da prisão por domiciliar ou “outra medida cautelar até o fim da instrução processual em razão de seu estado de saúde”.



    Requereu, posteriormente, a transferência para estabelecimento prisional próximo a cidade em que sua família reside (fls. 522/526).



    O Ministério Público Federal opina:



    (i) pela rejeição do pedido de suspensão do processo extradicional;



    (ii) pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de DANTE EUSTÁQUIO GALEANO TORALES;



    (iii) pela não oposição ao pedido de transferência entre estabelecimentos prisionais;



    (iv) pela realização da audiência de interrogatório do extraditando, bem como por nova vista dos autos para manifestação final após apresentada a defesa prévia.



    Por Petição de 16/02/2023, o Extraditando requer o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355 do NCPC; capitulação correta dos delitos a ele imputados; o pedido da justiça chilena encontra limitações insuperáveis na legislação brasileira; o indeferimento do pedido e extradição em razão da prescrição; a revogação da prisão “em razão da ausência de fundamentação legal para a manutenção da prisão em razão da prescrição”; a “substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar ou outra medida cautelar até o fim da instrução processual em razão do seu estado de saúde”.



    É o relatório. Decido.



    I – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO E DA PRESCRIÇÃO



    O Ministério Público Federal se manifestou em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que ‘a existência de processo no Brasil, por crime diverso e que, inclusive, teria ocorrido em data posterior ao fato objeto do pedido de Extradição, não impede o deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a conclusão do processo ou do cumprimento da pena eventualmente aplicada, salvo determinação em contrário do Presidente da República (art. 89 c/c o art. 67, ambos da Lei n. 6.815/1980). Precedentes’ (Ext 1072, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2008, DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-02 PP-00250 RTJ VOL-00204-01 PP-00046 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 338-352 RCJ v. 22, n. 140, 2008, p. 144).



    Em segundo lugar, observa-se que o extraditando, com o fim de que seja reavaliada sua prisão, traz alegações relativas ao mérito do processo de extradição, ao aduzir questões relativas a tipificação dos fatos, com reflexos na extinção da punibilidade.



    Em relação a tais argumentos, forçoso reconhecer que eles extrapolam o âmbito de cognição e de comprovação necessários à reavaliação da prisão, não tendo sido inequivocamente demonstrados até o presente momento.



    Desse modo, há de ser mantida a prisão preventiva para fins de extradição decretada nestes autos, notadamente enquanto não finalizada por completo a instrução do feito.



    Ademais, no exame da dupla tipicidade não se exige identidade absoluta entre os tipos penais brasileiro e estrangeiro, mas apenas que os fatos imputados ao extraditando ao pedido extradicional amoldem-se a um dos tipos penais previstos na legislação brasileira.



    No caso dos autos, verifica-se que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de subtração de veículos no âmbito de organização criminosa transnacional da qual ele seria o líder.



    Na descrição dos fatos que consta no pedido extradicional não fica claro, porém, se em algum momento houve a prática de violência contra a pessoa ou grave ameaça para viabilizar a subtração desses veículos, razão pela qual, com o fim de definir qual tipo penal seria aplicável no Brasil, é necessário converter o feito em diligência para solicitar informações ao Estado requerente.



    Após, o feito há de ter prosseguimento, designando-se interrogatório do extraditando e determinando sua intimação pela defesa escrita.



    Em face do exposto, manifesta-se a PROCURADORIA DA REPÚBLICA pela manutenção da prisão para fins de extradição de Dante Eustáquio Galeano Torales e pela conversão do feito em diligência para consultar ao Estado requerente, via diplomática, se em algum dos delitos imputados ao extraditando foi praticado mediante violência contra pessoa ou grave ameaça.” (e-Doc 29)



    Com razão o Ministério Público Federal ao afirmar “que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de subtração de veículos no âmbito de organização criminosa transnacional da qual ele seria o líder”, o que, nos termos da Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 3º e 4º, incisos III, IV e V, a pena máxima aplicada aos fatos narrados ultrapassam 12 (doze) anos e, nesse sentido, o lapso prescricional é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal brasileiro, resultando que a prescrição da persecução penal ocorrerá em 2025.



    Nesses termos, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição, acompanhando as bem lançadas razões do Ministério Público Federal (e-Docs 29 e 42).



    II – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO



    Não prospera o pedido de suspensão do processo de extradição em razão de o Extraditando estar respondendo ação penal perante a Justiça brasileira.



    É que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de processo no Brasil, não suspende o julgamento do pedido extradicional, não impedindo o seu deferimento, inclusive, ressaltando, apenas, que a entrega ao Estado requerente fica condicionada a “conclusão do processo ou do cumprimento da pena eventualmente aplicada, sando determinação em contrário do Presidente da República” (Ext 1072, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/04/2008).



    Indefiro, pois, o pedido de suspensão do processo de extradição.



    III – DA PRISÃO DOMICILIAR



    Compulsando os autos, verifico que o Extraditando foi atendido em uma Clínica no Estado do Paraná no ano de 2021, antes de sua prisão para fins de extradição.



    No atestado consta que, no dia 07/04/2021, o Extraditando “apresentava dispneia (falta de ar), tosse frequente e progressiva após um quadro de COVID-19 em agosto de 2020. Realizado tomografia computadorizada de tórax que não evidenciou sequela pulmonar de COVID-19. O mesmo foi orientado sobre o diagnóstico de asma (pneumopatia que manifesta desde a infância) agravada após COVID-19. Foi marcada a revisão para o mês de maio de 2021. Porém o paciente não compareceu. Não voltei a atendê-lo. Dr. Igor Nery.” (e-Doc 32)



    Foram juntadas aos autos cópias de tomografias realizadas, porém, sem data para serem confrontadas e nada mais. 



    Assim, diante desse contexto, razão assiste à Procuradoria-Geral da República. Nesse sentido:



    “De outro lado, a defesa não demonstrou alteração fática e a mera menção a condição de saúde do extraditando não é apta a ensejar, de forma automática, a revogação da prisão cautelar ou a concessão de prisão domiciliar. (…)



    (…)



    Ademais, é importante destacar que a Resolução n. 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco (Extradição n. 1612, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Outrossim, esse Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que ‘a crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão para fins de extradição’ (Ext 1608 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021).



    Ressalte-se que o processo extradicional constitui tratativa de relações internacionais entre Estados, na modalidade de cooperação judiciária entre soberanias, que consiste na entrega por um Estado de um indivíduo que se encontra em seu território para um outro Estado soberano para que esse seja submetido a um processo penal, como no caso, ou ao cumprimento de uma pena já fixada em um processo penal.



    Assim, em uma extradição não se trata de uma lide penal entre o Estado brasileiro e o indivíduo estrangeiro a cuja extradição se aspira. A extradição é o respeito pelo Estado brasileiro daquilo que a jurisdição estrangeira já definiu quanto a um criminoso: a necessidade de sua persecução penal; ou a imperiosidade do cumprimento de uma pena.



    Por certo, a prisão cautelar para fins de extradição poderá ser convertida em prisão domiciliar ou prisão albergue, bem como substituída por outras medidas cautelares, quando as circunstâncias do caso, da situação migratória ou os antecedentes do extraditando autorizem.



    No entanto, ante a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça chilena e seu perfil de alta periculosidade, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86, da Lei n. 13.445/17, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição” (grifei).



    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares em substituição da prisão preventiva para fins de extradição.



    IV – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS



    O Extraditando requer, ainda, a sua transferência para um dos estabelecimentos prisionais da Comarca de Cascavel/PR ou da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, “onde haja vaga na proximidade familiar”.



    Nada há que se impeça a transferência de um local para outro, portanto, DEFIRO o pedido.



    Promova o Ministério da Justiça e Segurança Pública a transferência do Extraditando.



    Oficie-se.



    Por fim, DETERMINO seja oficiado ao Juízo de primeiro grau a realização de audiência de interrogatório do extraditando, bem como seja intimado para apresentar defesa escrita.



    Após cumpridas as determinações acima, dê-se nova vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator